Tribunal: TJDFT
Processo: 0705417-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705417-86.2021.8.07.0000 PACIENTE: PAULO VILAR BARRETO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo próprio paciente. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução (ID 23534441). A douta Defensoria Pública (ID 23951461) informou que o paciente cumpre pena total de 68 (sessenta e oito) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias. Já cumpriu até a data atual 10 (dez) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de sua reprimenda. Está incluso no regime fechado. Alegou o paciente, na peça inicial, que sofre constrangimento ilegal por não ter sido deferido o pedido de continuidade delitiva. Todavia, a Defensoria Pública informou que já impetrou o RAG 2018.00.2.004891-6, acerca do tema e que foi negado provimento, acórdão 1113744). Houve interposição de Embargos Infringentes, bem como Recurso Especial com relação ao recurso de agravo em execução. Portanto, não foram encontrados outros fundamentos jurídicos para complementar o pedido formulado na inicial. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator